Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-83.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000344-83.2023.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELENO LISBOA CHAGAS Advogado(s): MANUEL ANTONIO DE MOURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO PRÉVIO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais, após prévio indeferimento do pedido de justiça gratuita e concessão de parcelamento em 10 vezes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, foi adequado diante da inércia do autor quanto ao recolhimento das custas processuais no prazo concedido. III. Razões de decidir 3. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme determina o art. 290 do CPC, prescinde de intimação pessoal da parte. 4. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, ocorrendo preclusão quando não interposto o recurso adequado. 5. O apelante não comprovou fato superveniente justificador da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial para recolhimento das custas, limitando-se a alegar ausência temporária do município. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação e concessão de prazo, é medida que se impõe, nos termos do art. 290 do CPC, não havendo necessidade de intimação pessoal da parte." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 485, IV, 1.015, V, 98, §5º, 99, §7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2221031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.04.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000344-83.2023.8.05.0142, em que é apelante HELENO LISBOA CHAGAS e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.